Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707976-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORIO DOS SANTOS SARMENTO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto por GREGÓRIO DOS SANTOS SARMENTO contra a decisão de ID n.o 69449850, proferida nos autos da ação de cumprimento sentença n.o 0701552-03.2018.8.07.0019, que tramita no Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, e que rejeitou os pedidos nulidade da citação e de prescrição aviados pelo agravante. Sem preparo, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador